Tribunal: TJES
Processo: 5001773-09.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-09.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON PEDRO RAMOS NASCIMENTO e outros (9)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. BIS IN IDEM. MÉRITO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NÃO COMPROVADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA. LAVAGEM DE CAPITAIS COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo apelante 1, apelante 2 e apelante 3 contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e, quanto a apelante 1, também por lavagem de dinheiro, com imposição de penas privativas de liberdade e multa, insurgindo-se as defesas contra nulidades processuais, suficiência probatória, dosimetria da pena e regime de cumprimento, bem como pleiteando absolvições e liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia gera nulidade do processo; (ii) estabelecer se há nulidade das interceptações telefônicas por ausência de arguição oportuna; (iii) determinar se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iv) verificar a alegada inépcia da denúncia; (v) analisar a ocorrência de bis in idem; (vi) apurar a existência de materialidade do crime de tráfico de drogas diante da ausência de apreensão de entorpecentes; (vii) verificar a configuração do crime de associação para o tráfico; (viii) examinar a comprovação do crime de lavagem de capitais; e (ix) redimensionar as penas e avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na realização da audiência de custódia não acarreta nulidade automática do processo nem da prisão quando inexistente prejuízo concreto à defesa e quando a custódia é posteriormente amparada por título judicial válido.

4. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas configura nulidade relativa e resta preclusa quando não arguida no momento oportuno, caracterizando nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. A suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital não enseja nulidade sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, sendo inaplicável o formalismo excessivo dissociado do princípio do
pas de nullité sans grief
.

6. A denúncia descreve suficientemente os fatos, as circunstâncias e o vínculo entre os agentes, sendo apta ao exercício da ampla defesa, especialmente em crimes de autoria coletiva, afastando-se a alegação de inépcia.

7. Não há
bis in idem
quando as ações penais tratam de fatos distintos no tempo e no contexto fático, ainda que relacionados à mesma investigação, notadamente quando envolvem crimes autônomos e condutas pretéritas.

8. A ausência de apreensão de entorpecentes e de laudo pericial inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, impondo a absolvição pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

9. O crime de associação para o tráfico independe da apreensão de drogas, exigindo apenas a comprovação do vínculo estável e permanente entre os agentes, devidamente demonstrado por provas testemunhais e dados extraídos de comunicações telefônicas.

10. O crime de lavagem de dinheiro resta configurado quando comprovado o uso de pessoa jurídica e movimentações financeiras para ocultar e dissimular a origem ilícita de valores provenientes do tráfico.

11. A dosimetria da pena deve ser redimensionada quando a exasperação da pena-base se funda em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, mantendo-se apenas circunstâncias judiciais concretamente demonstradas.

12. A alteração do regime inicial de cumprimento da pena impõe a reavaliação da prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória quando ausentes fundamentos atuais que justifiquem a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apreensão de drogas e de laudo pericial inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

2. O crime de associação para o tráfico prescinde da apreensão de entorpecentes, desde que comprovado o vínculo estável e permanente entre os agentes.

3. A alegação tardia de nulidade relativa configura nulidade de algibeira e encontra óbice na preclusão e na boa-fé processual.

4. A quebra da cadeia de custódia somente gera nulidade quando demonstrado prejuízo concreto ou adulteração da prova.

5. A lavagem de dinheiro se configura com a comprovação do dolo de ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores mediante uso de empresa e movimentações financeiras.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A, 310, 316, 563, 571, II, e 648, VI; CP, arts. 33, §2º, e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/98, art. 1º, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.04.2019; STJ, HC nº 676.685/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.878.309/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2025; STJ, AREsp nº 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5001773-09.2024.8.08.0049

APELANTES: RODRIGO RADAELLI PORTES, CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA e WANDERSON DE CARVALHO TIAGO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminares)

As defesas técnicas trouxeram à baila um arcabouço de teses processuais visando à anulação do feito. Analiso-as detidamente.

1.1. Da Nulidade por Atraso na Audiência de Custódia

A defesa do apelante Wanderson de Carvalho Tiago argui a nulidade absoluta do processo, desde a prisão, em virtude do atraso de 04 (quatro) dias na realização da audiência de custódia, invocando violação ao art. 310, §§ 1º e 2º, do CPP e tratados internacionais de Direitos Humanos.

A irresignação, com a devida vênia, não prospera.

É cediço que a audiência de custódia representa conquista civilizatória fundamental, destinada ao controle jurisdicional imediato da legalidade da prisão e à salvaguarda da integridade física do custodiado. Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas não enseja a nulidade automática da ação penal, tampouco a ilegalidade da prisão, quando respeitados os direitos constitucionais do preso e, sobretudo, quando a prisão em flagrante é convertida em preventiva.

O eventual vício formal decorrente do atraso constitui mera irregularidade administrativa, a qual resta superada ("sanada") pela superveniência de novo título prisional (decreto preventivo) e, com mais razão, pela prolação de sentença condenatória, momento em que a segregação passa a ser sustentada por cognição exauriente de culpabilidade.

Não se vislumbra, in casu, qualquer prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
). O apelante foi assistido juridicamente, a legalidade de sua prisão foi controlada judicialmente e não há notícia de maus-tratos que justificassem a invalidação do ato prisional.

Nesse sentido, colaciono precedente nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. PRECLUSÃO . FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO . PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA . EXAME PERICIAL REGULAR E SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO . LEITURA DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO . PARIDADE DE ARMAS. REGRA DO ART. 212 DO CPP. MÉRITO . ARTIGOS 329 E 333 DO CP. CONDENAÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE . DOSIMETRIA DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. DECOTE. CUSTAS . CONDENAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFICIAR. 1 . A ausência de alegação de vício no momento oportuno, torna preclusa a matéria, mormente quando a irregularidade ocorre em inquérito policial, mero procedimento informativo. 2. Não tendo a Polícia instigado os agentes a praticarem o ato delituoso, mas tão somente se antecipado a eles, impedindo a consumação do delito por eles iniciado, não há que se falar em flagrante preparado sim em flagrante esperado, o qual, portanto, é válido. 3 . Tendo o preso, machucado em razão da abordagem, recebido pronto atendimento médico, fica superada a alegação de inobservância ao regramento constitucional de respeito à integridade física e à saúde do preso. 4.
A ausência ou o atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não induz a ilegalidade da prisão
e, logo, não macula o processo penal
, principalmente quando observados os preceitos e direitos garantidos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.
5. Tendo sido a perícia realizada de forma escorreita, a alegação de necessidade de esclarecimentos não a inval ida, mormente se não foi realizado pedido em tempo oportuno e perante a Autoridade Judicial. [...]

(
TJ-MG - APR: 00224152420228130145, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 06/09/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2023
)

Portanto, em consonância com as instruções aplicáveis ao caso, REJEITO a preliminar de nulidade por atraso na audiência de custódia.

1.2. Da Nulidade das Interceptações Telefônicas: A "Nulidade de Algibeira"

As defesas insurgem-se contra a validade das interceptações telefônicas e telemáticas, alegando genericamente falta de fundamentação e desnecessidade da medida.

O sistema de nulidades do Código de Processo Penal Brasileiro (CPP) é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) e pela preclusão temporal dos atos processuais. A estabilidade das relações jurídicas exige que as partes manifestem seus inconformismos nos momentos processuais oportunos, sob pena de convalidação dos atos praticados.

No caso em tela, a suposta irregularidade nas interceptações telefônicas — configura, na dicção da jurisprudência majoritária, uma nulidade relativa, dependente de arguição oportuno tempore e demonstração de prejuízo.

O art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece, de forma cristalina, o momento preclusivo para a arguição de nulidades ocorridas durante a instrução criminal nos processos de competência do juiz singular:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: (...) II – as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500.

O art. 500 do CPP, embora revogado formalmente, refere-se, na atual sistemática processual, à fase de alegações finais (ou memoriais escritos), prevista no art. 403 do mesmo diploma legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa técnica do apelante, ao apresentar suas alegações finais (ID 16453981), silenciou sobre a nulidade das interceptações telefônicas.

Estamos diante da clássica figura da "nulidade de algibeira", estratégia processual rechaçada veementemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal manobra consiste no silêncio proposital da parte acerca de suposto vício processual, reservando-o para ser alegado futuramente caso o resultado do julgamento lhe seja adverso. Essa conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º do CPC c/c art. 3º do CPP) e o dever de lealdade e cooperação entre os sujeitos processuais.

A jurisprudência pátria, consolidada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte opta por não arguir um suposto vício processual no momento adequado, para utilizá-lo estrategicamente apenas em caso de sentença desfavorável. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME

DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença.

A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n.

054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos.

6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade.
9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico.

10. Habeas corpus não conhecido.

(STJ,
HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019
.) - destaquei

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade das interceptações.

1.3. Da Quebra da Cadeia de Custódia da Prova Digital

As defesas de Rodrigo e Wanderson atacam a validade das provas extraídas do aparelho celular apreendido, alegando quebra da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP) por suposta ausência de documentação detalhada do caminho da prova e metodologia de extração.

A tese defensiva, embora teoricamente relevante, não encontra amparo na realidade fática dos autos.

O instituto da cadeia de custódia visa garantir a rastreabilidade e a integridade da prova, assegurando que o elemento probatório analisado é o mesmo que foi coletado. Contudo, a interpretação do art. 158-A do CPP não pode conduzir a um formalismo exacerbado que invalide provas materiais robustas por meras irregularidades burocráticas, salvo se demonstrada a efetiva adulteração do conteúdo.

O ponto crucial para o deslinde desta questão reside na aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a alegação de quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, exigindo-se a demonstração de adulteração da prova.

Em se tratando de eventuais nulidades identificadas no processamento da ação penal, destaca-se a inafastabilidade do princípio do
pas de nullité sans grief
, isto é, a imperatividade de a parte demonstrar o prejuízo concreto da utilização da prova. Tal preceito encontra-se positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não difere nos casos de alegação de quebra da cadeia de custódia, a ver:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 147-A, § 1º, II DO CP E 24-A DA LEI N. 11.340/2006. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA.
ART. 59 DO CP. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AGRG no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022) (AGRG no RESP n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024), o que não ocorreu na hipótese em epígrafe. 2.
O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).
A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. A vetorial da personalidade do recorrente foi considerada desfavorável em razão do histórico de violência contra a vítima e das variadas formas de perseguição (virtual e pessoal), não havendo qualquer ilegalidade. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.826.473; Proc. 2024/0478539-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) - destaquei

As defesas limitaram-se a alegar a falha formal no registro da cadeia, mas não apresentaram qualquer indício concreto de que os dados (conversas de
WhatsApp
, fotos, áudios) tenham sido adulterados, forjados ou suprimidos. Assim, a Defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo concreto advindo da suposta irregularidade formal, limitando-se a arguir a nulidade pela nulidade. A mera alegação de que não foi realizado exame papiloscópico não infirma o nexo causal entre o agente e o entorpecente, mormente quando a prova testemunhal é clara ao afirmar que o Apelante portava a referida sacola.

Dessa forma, inexistindo comprovação de contaminação da prova, REJEITO a preliminar.

1.4. Da Inépcia da Denúncia

A defesa de Carlos Alberto alega inépcia da inicial por ser genérica. Sem razão. A denúncia descreveu de forma satisfatória o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificando os acusados e classificando o crime, permitindo o exercício da ampla defesa.

Nos crimes de autoria coletiva e societários, a jurisprudência abranda a exigência de descrição pormenorizada da conduta de cada agente na fase inicial, bastando a demonstração do liame subjetivo, o que foi devidamente feito pelo Parquet.

Ademais, a superveniência de sentença condenatória, que analisou o mérito da causa, enfraquece sobremaneira a alegação de vício da peça acusatória, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 168, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO . SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à apontada violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento da inépcia da denúncia,
razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 desta Corte . 2. No que tange à apontada violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, para fins de pleitear a absolvição, tem-se que encontra na Súmula n. 07/STJ autêntico obstáculo. 3 . Embora o agravante tenha interposto o aludido recurso especial também com fundamento na alínea c do artigo 105, III, da Carta Magna, olvidou-se de realizar o devido cotejo analítico entre a decisão recorrida e os acórdãos apontados como paradigmas, contrariando os artigos 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) - destaquei

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5001773-09.2024.8.08.0049

APELANTES: RODRIGO RADAELLI PORTES, CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA e WANDERSON DE CARVALHO TIAGO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por RODRIGO RADAELLI PORTES, CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA E WANDERSON DE CARVALHO TIAGO

contra a r. sentença de ID 16453982, complementada pela decisão de ID 16454006, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus:

CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA nos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 1.320 (mil trezentos e vinte) dias-multa.

WANDERSON DE CARVALHO TIAGO no crime do arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

RODRIGO RADAELLI PORTES nos crimes dos arts. 33, inciso III e artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 1°, §1°, inciso I, da Lei 9.613/98, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão e 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 16693782), o apelante CARLOS ALBERTO, em síntese: (i) preliminar de inépcia superveniente da denúncia (Art. 395, I, CPP), pois alega que a acusação é genérica, não individualizando sua conduta no tempo e espaço; no mérito requer (ii) a absolvição por inexistência de prova judicializada; subsidiariamente: (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ainda que extrajudicial e retratada) e (iv) a fixação da pena no mínimo legal.

O apelante RODRIGO, por sua vez, requer (i) nulidade por quebra da cadeia de custódia (Art. 158-A do CPP); (ii) absolvição das condenações das iras do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 da Lei 11.343/06 e art. 1º, § 1º, I da Lei 9613/98 por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento de bis in idem, pois sustenta que está sendo processado duplamente pelos mesmos fatos, haja vista a ação penal nº 0000051-25.2024.8.08.0049, originada de sua prisão em flagrante em 10/07/2024; (iv) o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, o apelante WANDERSON DE CARVALHO TIAGO, requer o reconhecimento de (i) preliminar de nulidade da prisão/processo por atraso de quatro dias na realização da audiência de custódia; (ii) preliminar de nulidade das interceptações telefônicas; (iii) preliminar de quebra da cadeia de custódia por ausência de prova digital. No mérito, pugna, em síntese, (iv) a absolvição dos crimes por ausência de materialidade por falta de apreensão de drogas em sua posse e a inexistência de
animus
associativo estável. Em caráter subsidiário, requer (v) a fixação da pena-base no mínimo legal; (vi) reconhecimento da confissão; (vii) aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) e (viii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 17143949, pelo
provimento parcial
do recurso de Carlos Alberto para reconhecimento da atenuante da confissão ao acusado. Ao ID 17143950, pelo desprovimento do recurso de Rodrigo. Ao ID 17733546, pelo desprovimento do recurso de Wanderson.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 17901128, pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou (ID 16453839) Carlos Alberto Meneguce da Silva ("Maozinha"), Rodrigo Radaelli Portes e Wanderson de Carvalho Tiago ("Mineiro") pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A acusação baseia-se em dados extraídos do celular de Rodrigo, que revelaram a existência de um grupo criminoso estável desde setembro de 2023, liderado por ele, que utilizava sua empresa de lava-jato para armazenar entorpecentes e realizar a lavagem de dinheiro.

A estrutura criminosa contava com Carlos e Wanderson atuando como vendedores ("vapores") e transportadores sob o comando de Rodrigo, além de conexões com fornecedores na Grande Vitória e Afonso Cláudio. A denúncia requer a condenação dos acusados conforme a Lei de Drogas e a Lei de Lavagem de Dinheiro (no caso de Rodrigo).

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

1.1
. Do
Bis in Idem
(Apelante Rodrigo)

A defesa de Rodrigo alega
bis in idem
em relação ao processo nº 0000051-25.2024.8.08.0049.

Analiso. O princípio do
ne bis in idem
veda que alguém seja processado ou punido duas vezes pelo mesmo fato. Contudo, para sua configuração, é necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (mesmos fatos).

Compulsando os autos, verifica-se que o processo paradigma (0000051-25.2024.8.08.0049) refere-se a uma prisão em flagrante ocorrida em data específica (10/07/2024), onde foram apreendidas drogas naquele momento. A presente ação penal (5001773-09.2024.8.08.0049), embora tenha se originado das provas colhidas naquele celular apreendido, versa sobre fatos distintos e pretéritos. A investigação desvelou uma associação criminosa que atuava de forma permanente e diversos atos de tráfico ocorridos antes da prisão em flagrante, em um contexto temporal amplo (desde 2023), além do crime autônomo de lavagem de dinheiro, que não foi objeto daquela primeira ação.

Portanto, tratam-se de condutas autônomas, plurais e distintas no tempo e no espaço. O tráfico é crime permanente, mas a prática reiterada e a associação estável permitem a persecução penal por todo o período delitivo descoberto, não se confundindo com o fato isolado do flagrante. NEGO o pedido de reconhecimento de bis in idem.

1.
2
. Do Acolhimento do Pedido de Absolvição do Crime de Tráfico de Drogas

Inicialmente as defesas sustentam que é devida a absolvição dos recorrentes das imputações nas iras do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 em razão da ausência de provas, devendo ser aplicada à hipótese o princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, ao examinar detidamente os autos, verifica-se que, ante a falta de apreensão das drogas, inexiste laudo pericial provisório ou definitivo, sendo este elemento indispensável à formação da convicção sobre a materialidade do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a exigência do laudo definitivo para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, desde que o laudo de constatação provisório:

(i) apresente grau de certeza idêntico ao definitivo e (ii) tenha sido elaborado por perito oficial (
AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27.03.2023
).

O mesmo entendimento é adotado por este Eg. Tribunal, a exemplificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DO LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SEM GRAU DE CERTEZA. AUSÊNCIA DA PROVA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.”
(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)
2. O Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente não apresenta grau de certeza idêntico ao definitivo, considerando que não fora elaborado por perito oficial, mas por peritos ad hoc sem qualificação nos autos, tampouco foi realizado qualquer teste químico nas substâncias apreendidas, baseando-se apenas em observações sensoriais.
3. A ausência da prova da materialidade do delito em comento, como no presente caso, não enseja a nulidade do julgamento, como pugnou o Parquet, mas sim, a absolvição do acusado, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES, Apelação Criminal nº 0000022-22.2013.8.08.0061, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, data de julgamento: 21/07/2023
) - destaquei

Não se desconhece que há entendimento diverso em precedentes do Supremo Tribunal Federal
1
, contudo, ante a ausência de entendimento vinculante acerca do tema, prossigo encampando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em comento, vislumbra-se que inexiste qualquer laudo, visto que não foram apreendidas drogas, ao que a constatação da materialidade do crime resta prejudicada. Embora o acervo probatório demonstre de forma robusta a intenção de comercialização e o
modus operandi
dos apelantes, a ausência de apreensão do
corpus delicti
(a droga em si) impede a condenação pelo crime de tráfico. Isso se deve ao fato de que, para a perfeita subsunção da conduta ao tipo penal do art. 33, é necessário que a substância ilícita seja efetivamente identificada e periciada.

No caso em tela, conforme extrai-se da sentença, a materialidade do crime de tráfico pautou-se apenas no “
Relatório de análise de dados telefônicos de fls. 04/106 de Id 56288489, Relatório de análise de dados telefônicos de Id 55086668, Inquérito Policial em Id 56288489 e 56288496
”. Frisa-se que no inquérito policial não consta apreensão de drogas com os denunciados e ora apelantes. Tal circunstância é fatal para o crime de tráfico, nos termos de recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DO LAUDO TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo ministério público do Estado do Rio Grande do Norte contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer do Recurso Especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento. 2. A condenação foi fundamentada exclusivamente em dados extraídos da quebra de sigilo do paciente e em depoimentos testemunhais, sem apreensão de substância entorpecente ou realização de laudo toxicológico. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas sem a apreensão da substância entorpecente ou a realização do respectivo laudo toxicológico. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência desta corte superior exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 5. A ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a manutenção do Decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 6. A condenação com base apenas em dados de quebra de sigilo e depoimentos testemunhais contraria o entendimento reiterado desta corte superior
. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
"1. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência"
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, terceira seção, julgado em 26.10.2016; STJ, AGRG no aresp 2.668.177 /MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 24.09.2024; STJ, AGRG no HC 915.103/CE, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 19.08.2024.``` (
STJ; AgRg-AREsp 2.878.309; Proc. 2025/0081453-7; RN; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/09/2025
) - destaquei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. O Tribunal de origem absolveu a parte agravada do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por entender que a materialidade do crime demanda a apreensão da substância entorpecente e a realização do respectivo laudo toxicológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode subsistir na ausência de apreensão e de laudo toxicológico dos entorpecentes, fundamentada exclusivamente em interceptações telefônicas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a condenação por tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade delitiva por meio de apreensão de substância entorpecente e a realização do laudo toxicológico. 4. A ausência de apreensão de drogas impede a comprovação da materialidade do delito, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ. 5. A condenação baseada exclusivamente em interceptações telefônicas, sem apreensão de entorpecentes, contraria a orientação jurisprudencial do STJ.
lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Manutenção da absolvição do agravado da imputação do delito de tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação da materialidade delitiva. Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão de entorpecentes para comprovação da materialidade delitiva, não sendo suficiente a prova indiciária baseada em interceptações telefônicas". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26.10.2016; STJ, AGRG no HC 977.266/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ, AGRG no HC 787.107/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025; STJ, AGRG no HC 961.028/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025. (
STJ; AgRg-AREsp 2.693.023; Proc. 2024/0258801-0; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 19/08/2025; DJE 26/08/2025
) - destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 - agravo regimental interposto pelo ministério público federal contra decisão monocrática que concedeu ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença absolutória proferida em favor do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). O órgão ministerial sustenta a suficiência de provas para condenação, mesmo sem apreensão de drogas ou laudo pericial, destacando o papel de gerência exercido pelo réu em organização criminosa e elementos extraídos de operação policial, interceptações telefônicas e relatos de moradores. II. Questão em discussão 2 - há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico sem a apreensão de drogas e sem laudo pericial, com base exclusivamente em testemunhos indiretos; e (II) estabelecer se a decisão que absolveu o paciente pode ser revertida nesta instância, à luz da insuficiência de provas reconhecida pelas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3 -
a condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, o que não se verifica quando os únicos elementos probatórios são testemunhos indiretos desprovidos de corroboração por outras provas materiais. 4 - o princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando subsistem dúvidas razoáveis sobre a participação do acusado, sobretudo diante da ausência de apreensão de drogas ou armamentos, e de provas produzidas apenas por delação não confirmada por outros meios.
5 - a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência desta corte superior, que veda condenações alicerçadas exclusivamente em elementos indiciários frágeis ou não corroborados. lV. Dispositivo e tese 6 - agravo regimental improvido. (
STJ; AgRg-HC 760.954; Proc. 2022/0240315-6; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 12/08/2025; DJE 22/08/2025
) - destaquei

Dessa forma, ante a inexistência de entorpecentes apreendidos para serem periciados, a justa medida é a absolvição dos apelantes do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, II, do CPP.

1. 3. Da Manutenção da Condenação pelo Crime de Associação para o Tráfico

Em contrapartida, a absolvição pelo crime de tráfico não implica, por si só, a absolvição do delito de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao distinguir as duas condutas, exigindo, para o crime de associação, a comprovação do vínculo estável e permanente entre os agentes, independentemente da efetiva prática do tráfico em si. Colaciono julgados nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023), a Terceira Seção desta Corte uniformizou a compreensão de que não é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando nenhuma substância entorpecente é apreendida, por falta de prova da materialidade delitiva. 2. No mesmo julgado, ratificou-se o entendimento de que a ausência de apreensão de drogas, embora obste a condenação por tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não impede a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), "na medida em que, por ser de natureza formal, ele se caracteriza ainda que os agentes não cometam o(s) crime(s) a que se dispuseram ao se associar, com estabilidade e permanência". 3. De todo modo, por decorrência lógica, se o fundamento para não ser cabível a condenação por tráfico sem apreensão de drogas é a impossibilidade de "identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa", ainda que possa subsistir a condenação pelo crime de associação, não há como valorar negativamente, nesse delito, a circunstância "natureza/quantidade de drogas" quando nenhuma substância entorpecente foi efetivamente apreendida. Com efeito, na linha do raciocínio desenvolvido no referido precedente, sem a apreensão de nenhuma substância, não é possível analisar pericialmente a natureza do produto para atestar se se tratava efetivamente de drogas, tampouco se pode aferir a sua exata quantidade. Assim, deve ser afastado o aumento da pena-base do paciente referente a essa circunstância. 4. A culpabilidade é circunstância judicial introduzida no art. 59 do CP pela reforma penal de 1984, em substituição ao critério da intensidade do dolo ou do grau de culpa, que permite a mensuração da reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido. No caso, é válida a motivação lançada na sentença, visto que a indicação do modus operandi do agente, com atuação diretamente na fronteira com outros países, movimentação de dólares e uso de contas bancárias de terceiros demonstra a maior reprovabilidade concreta da conduta praticada pelo paciente. 5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, a individualização da sanção está sujeita à revisão no habeas corpus nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade. 6. Na hipótese, a reprimenda foi elevada em 8 meses para cada vetorial sopesada em desfavor do réu, quantum que não se revela desproporcional, se consideradas, inclusive, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, a saber, 3 a 10 anos de reclusão. 7. Ordem parcialmente concedida para afastar a valoração negativa da circunstância "natureza/quantidade de drogas" na primeira fase da dosimetria e reduzir a pena do paciente pelo crime de associação para o tráfico a 4 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão e 1.000 dias-multa, em regime inicial fechado. (
STJ; HC 676.685; Proc. 2021/0199871-3; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/09/2023; DJE 03/10/2023
) – destaquei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS. [...] Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas.

(
HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.
) - destaquei

A condenação pelo crime de associação exige a demonstração do
animus associativo
, que se configura pela união de duas ou mais pessoas com o fim de praticar crimes de tráfico, mesmo que nenhum entorpecente seja apreendido.

No caso concreto, o conjunto probatório é robusto o suficiente para atestar a estabilidade e a permanência do vínculo entre os apelantes, evidenciado por depoimentos de policiais, relatórios de investigação e, principalmente, pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares (ID 16453823, 16453825) que detalham a divisão de tarefas, a logística, o preparo de drogas e a negociação de valores. As transcrições revelam diálogos que demonstram o planejamento e a cooperação mútua entre os RÉUS para a mercancia de drogas, a ver trecho explicativo da sentença:

“Em diálogo mantido no dia 09 de novembro de 2023, constante às fls. 113/130, com o usuário de substâncias entorpecentes Jocelino Martins Ribet Júnior, titular da linha telefônica de número (28) 99917-7999, o acusado Rodrigo compartilha o contato de CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA, vulgarmente conhecido como “Mãozinha”, para que este realize a venda de droga em seu lugar.

44- A referida conversação revela, de forma inequívoca, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, bem como a existência de vínculo associativo entre Rodrigo e Carlos, sendo este último responsável pela revenda direta da substância, subordinado às ordens do primeiro.

45- Inicialmente, Rodrigo indica ao usuário o contato de Wanderson para a realização da transação; todavia, ante a possibilidade de eventual demora no atendimento por parte deste, acaba por repassar o contato de Carlos.

46- Ressalte-se, por oportuno, que a linha telefônica vinculada ao contato de “Mãozinha” encontra-se associada à chave PIX pertencente ao acusado junto à instituição financeira Nubank. [...]

- Ademais, em diálogo mantido com o usuário de entorpecentes Jocelino Martins Ribet Júnior (fls. 112/130), titular da linha telefônica (28) 99917-7999, datado de 28/09/2023, verifica-se que Rodrigo compartilha o contato de Wanderson, vulgo “Mineiro”, para que o usuário pudesse procurá-lo com o intuito de adquirir substâncias entorpecentes.

56- Registre-se que, nos dias subsequentes, o compartilhamento de referido contato, dentro do contexto de negociações envolvendo tráfico de drogas, voltou a ocorrer, reforçando a atuação reiterada dos envolvidos.

57- Dias após o registro, constata-se novo episódio de compartilhamento de contato telefônico no contexto de tratativas relativas ao tráfico de substâncias entorpecentes.

58- Já no ano de 2024, o nome de Wanderson volta a ser mencionado em comunicações interceptadas. Em 05 de abril de 2024, verifica-se a última mensagem em que há referência expressa ao nome de Wanderson, no curso de conversa mantida entre Rodrigo e o usuário Jocelino.

59- Ademais, o conteúdo dos diálogos travados entre Rodrigo e Talis, nos dias 02 e 04 de março de 2024, às fls. 205/208, evidencia que Wanderson foi o responsável por transportar entorpecentes até o município de Afonso Cláudio/ES.

60- Além disto, a conversa constante às fls. 606/607 no Id 54902782 confirma que Wanderson deslocou-se até a Grande Vitória/ES com o propósito de buscar uma carga de entorpecentes adquirida por Rodrigo junto ao fornecedor identificado como Marcos Vinicius Marciano da Silva.”

Em interrogatório na esfera policial, o apelante Carlos Alberto Meneguce da Silva confessa que trabalhava para Rodrigo no lava-jato e que por vezes fez entregas de entorpecentes a usuários (págs. 146/147 do ID 16453823):

"(...) QUE: O INTERROGANDO NÃO TEM FILHOS, POSSUI UMA DEFICIÊNCIA FÍSICA NA MÃO E NA PERNA, O INTERROGANDO JÁ FOI PRESO EM 2013 POR TRÁFICO DE DROGAS JÁ TENDO CUMPRIDO SUA PENA NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO, ESTA CIENTE DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E DESEJA FALAR, NÃO POSSUI ADVOGADO PRESENTE E NEM CONSTITUÍDO; É USUÁRIO DE DROGAS MACONHA E DROGAS SINTÉTICAS EM FESTAS RAVES QUE COSTUMA FREQUENTAR, NÃO USA COCAÍNA, SOBRE OS FATOS: QUE O INTERROGANDO CONHECE RODRIGO RADAELLI HÁ MAIS OU MENOS 1 ANO E 4 MESES; TRABALHOU NO LAVA-JATO DELE POR MAIS OU MENOS 5 MESES, SAINDO DE LÁ EM JANEIRO DE 2024, O MOTIVO DE SUA SAÍDA FOI UMA DISCUSSÃO COM RODRIGO, PORQUE ELE ERA IGNORANTÃO; DEPOIS QUE SAIU DO LAVA-JATO NÃO CONTATOU MAIS RODRIGO; QUE CONHECE WANDERSON DE CARVALHO TIAGO, VULGO MINEIRO, MAS O CONHECE DA RUA DE VENDA NOVA NÃO TRABALHOU COM ELE NO LAVAJATO; QUE QUANDO TRABLAHOU COM O RODRIGO RADAELLI SABIA QUE ELE FAZIA VENDA DE DROGAS; QUE CHEGOU A ENTREGAR DROGAS A ALGUNS USUÁRIOS A MANDO DE RODRIGO; QUE AS ENTREGAS COSTUMAVAM ACONTECER NA RUA DE FORMA ALEATÓRIA, CADA HORA EM UM LUGAR DIFERENTE; QUE A DROGA ERA ENTREGUE AO INTERROGANDO POR UM AMIGO DE RODRIGO DE AFONSO CLAUDIO, O INTERROGANDO NÃO CONHECIA ESSE AMIGO QUE VINHA DE CARRO, UM PEGEOT VERMELHO; QUE O RODRIGO NUNCA DEIXOU DROGA COM O INTERROGANDO PORÉM ELE QUEM MANDAVA O INTERROGANDO ENTREGAR DROGAS PELO WHATSAPP; QUE RECEBIA 250 REAIS POR SEMANA DE TRABALHO NO LAVAJATO E PELA ENTREGAS DE DROGAS NÃO RECEBIA NADA SOMENTE O COMBINADO NO SALARIO; QUE ENTREGAVA A DROGA PARA AJUDAR O RODRIGO; QUE DEPOIS QUE SAIU DO RODRIGO NUNCA MAIS MEXEU COM ISSO, INDO TRABALHAR NA STOPCAR (QUE FICA PERTO DO POSTO FALQUETO) ESTANDO TRABALHANDO ATÉ O MOMENTO; QUE ATUALMENTE GANHA 80 REAIS POR DIA TRABALHANDO ATÉ NO SABADO, NO RODRIGO TRABALHAVA SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA, NA STOP CAR FAZ MAIS COISAS QUE FAZIA NO RODRIGO. QUE NUNCA TINHA TRABALHADO ANTES POR CONTA DE SUA DEFICIÊNCIA E QUE A PRIMEIRA VEZ QUE TRABALHOU FOI COM O RODRIGO QUE NÃO TRABALHA DE CARTEIRA; (...)”. - destaquei

Ouvidos na esfera judicial (mídia ao ID 16453951), o Delegado Alberto Roque Peres e o PC Vinicius Leite Miranda declararam o que se segue:

Delegado Alberto Roque Peres
:
[...] O Rodrigo Radaeli já era conhecido da DENAR, nós já cumprimos busca na casa dele há uns anos atrás, não achou nada, mas é sempre o nome dele envolvido com o tráfico de droga.

Ele já tinha sido condenado também, Afonso Cláudio, pelo menos no crime, e veio para Venda Nova e abriou o Lava Jato. O que ficou bem claro, depois da prisão dele e da análise do telefone celular, a gente conseguiu identificar que ele comandava um grupo dentro de Venda Nova que fazia revenda de droga. Esse mesmo grupo comandado pelo Rodrigo tinha uma extensão em Afonso Cláudio, que também vendiam drogas com pessoas que eram parceiros do Rodrigo, e haviam os fornecedores de Vitória que foram identificados.

Tanto que no final eu acabei relatando por três núcleos dessa facção. Há indícios de que o Rodrigo pegava droga com uma facção criminosa da Grande Vitória, que seria o PCV, o primeiro comando de Vitória, e isso era de forma reiterada, com uma associação bem estruturada, inclusive com lavagem de dinheiro sendo feita no Lava Jato dele. Os depoimentos todos foram colhidos aqui, os telefones extraídos com ordens judiciais, e as investigações demonstraram bem claro essa vinculação entre eles.

[...] [E]stavam vendendo drogas em Venda Nova também], no telefone tem negociações de drogas com usuários. Eu, se não me engano, o mãozinho, o Carlos Alberto, também confessou que chegou a fazer entrega de droga a mando do Rodrigo, o outro rapaz eu não cheguei a interroga-lo porque ele foi preso em Alegre, na realidade em Minas, e levado para Alegre. [...] Sim, havia pagamento [em pix], o Rodrigo sempre mandava fazer os pagamentos na conta do Lava Jato, então havia nas trações comprovantes desses pagamentos, e sempre mencionando a droga.

Teve até algumas conversas em que as pessoas falavam na droga, se referiam a xampu, objetos que eram usados no Lava Jato, mas sempre deixavam bem claro que era droga, porque no começo ou falavam no começo da conversa ou no final que era droga, havia vídeos do Rodrigo embalando, misturando a droga, na realidade o Rodrigo transformava o crack em cocaína, ele fazia todo esse processo de transformação, que no crime eles chamam de químico, e inclusive ele estava fazendo tão bem, que o pessoal de Vitória estava trazendo a droga para o Rodrigo fazer a mistura para ele, e levar de volta para a Vitória. (...)

Advogado de Carlos Alberto:
Na época, quantas pessoas que trabalhavam no Lava Jato Rodrigo Andarielli?

Delegado Alberto
: Olha, não sei te dizer não, eu sei que o mãozinha trabalhava, e o Wanderson também chegou a trabalhar. Havia também no dia da prisão um outro rapaz, o Francis Paulo, que também foi iniciado em outro processo, que também trabalhava lá.

Advogado de Carlos Alberto:
Alguém lavava carro lá ou todos eles eram traficantes do Rodrigo e ninguém lavava carro nenhum?

Delegado Alberto:
Não, o mãozinha lavava carro, fazia o serviço normal e fazia a entrega de droga quando o Rodrigo determinava.

Advogado de Carlos Alberto:
Então tá, aí eu quero saber então, qual que foi o elemento, a partir de qual momento surgiu na investigação que vinculou o Carlos como suposto vendedor de droga do Radaelli?

Delegado Alberto:
Foi na extração de dados do telefone celular do Rodrigo em que há o Rodrigo determinando que ele fizesse a entrega de droga pra ele. [...]

Advogado de Wanderson
: eu queria saber do doutor, Alberto, Wanderson, vulgo Mineirinho, consta-se ele entregava drogas ou se ele trabalhava no lavador, no serviço de lavador de carro?

Tem que olhar direito no relatório, mas parece que o mineiro já tinha mais envolvimento na venda de tráfico ou de droga, além de trabalhar no lava-jato. [...] Eu até recordo de informações de um sinônimo informando da questão dele no trato de droga.

Advogado de Wanderson
: Porque consta duas interceptações na qual você, tava falando assim, “você vê com o Vanderson, o Mineirinho, vê com ele”, você sabe se ele buscava droga ou ele vendia? Tem informação?

Delegado Alberto:
No relatório tem, porque tinha algumas pessoas que buscavam droga com o Rodrigo. Se não me engano, aí eu não tenho como afirmar com certeza que ele que lê o relatório, mas se não me engano, o próprio Mineirinho era uma das pessoas que iria em Vitória.

PC Vinicius Leite Miranda
:
[...] essa operação, como a senhora disse, iniciou em julho, foi do ano passado, com a prisão do Radael, pela prisão do Rodrigo Radael pela Polícia Militar. Então, a partir disso, a gente fez a extração de dados do aparelho celular dele, o Vinícius, o outro policial, a outra testemunha que fez a extração e eu participei mais dessa análise dos dados do aparelho celular dele. E a gente conseguiu lograr isso, identificar várias pessoas ligadas ao Rodrigo, associadas à pessoa dele, no tráfico de drogas aqui, Afonso Claudio, conseguimos identificar fornecedores deles da Grande Vitória.

Eu participei, posteriormente, eu participei após a elaboração do relatório, participei dos cumprimentos de mandados na cidade Afonso Claudio. De toda forma, é uma investigação muito extensa, um relatório que ficou muito grande. Fica até difícil falar de tudo, é investigação mesmo.

Ministério Público
: Você participou da extração dos dados do telefone do Rodrigo e de outros, ou só do Rodrigo?

PC Vinicius:
Então, a extração de dados que faz é o outro policial, eu analiso os telefones, mas nessa investigação específica, eu analisei o do Rodrigo, que gerou essas prisões, as buscas e tudo mais. Ali das extrações, fica claro que ele era quem comandava essa organização, ou seja, ele tinha um papel principal nessa associação. Doutora, no aparelho celular do Rodrigo, foi encontrado vasto material probatório, que já está todo nos autos que comprovam a traficância por parte dele, a associação criminosa, a associação para o tráfico de drogas, e até mesmo a lavagem de capitais, utilizando da empresa dele para lavar dinheiro para o tráfico.

E assim, ficou muito evidente, muito claro, sem dúvida nenhuma, sobre a participação dele com os demais envolvidos nesse crime, e na medida que tem vários vídeos, várias fotos dele com grande quantidade de entorpecente, dele virando cocaína, dele comprando insumos, dele distribuindo para esses outros vapores dele, nesse caso específico aqui dos autos, fica evidente a participação do Mineiro. O Mineiro é uma pessoa que a gente já conhecia, a gente já investigou, já pediu telemática, inclusive tem uma VPI que já foi instaurada para investigar o Mineiro. É uma pessoa que desde quando eu estou aqui em Venda Nova a gente vê falar muito, no vulgo Mineiro.

E temos também a participação do Mãozinha, que ficou evidente nas mensagens também trocadas, que quando o Rodrigo não podia entregar a droga ele indicava o Mãozinha para entregar esse entorpecente para ele. Então ficou muito bem esclarecido e bem evidente ao meu ver. Perfeito.

Ministério Público
: Você lembra de ter visto pagamentos em PIX?

PC Vinicius:
Diversos. Na sua grande maioria os pagamentos eram realizados para a empresa de Rodrigo Radaeli, para o Lava Jato, de usuários entorpecentes, de vários, inclusive quando ele comprava insumos para virar cocaína, ele também pagava utilizando o CNPJ da empresa, com os fornecedores da Grande Vitória.

Advogado de Carlos Alberto:
Qual que foi o elemento que disse que Carlos Alberto, que era funcionário do Lava Jato, o próprio delegado disse que ele lavava carros no Lava Jato. O que que indicou que o Carlos Alberto sabia e participava do tráfico de drogas ali no Lava Jato?

PC Vinicius:
Doutor, a primeira coisa que indicou foi o depoimento dele na esfera policial. Se o senhor ver, ele comprova, ele fala isso, né? Ele fala que ele tinha conhecimento do tráfico de drogas perpetrado por Radaeli e ele também fala que em algumas oportunidades ele entregou drogas e em conversas com usuários, em conversas com usuários, o Rodrigo compartilha contato do mãozinha, né, vulgo mãozinha, do Carlos Alberto Meneguz, dizendo que poderia pegar, então, paciente com ele.

Advogado de Carlos Alberto:
Tá, então o primeiro elemento foi o próprio depoimento do Carlos Alberto.

PC Vinicius:
Não, o primeiro elemento foi a extração de dados, o depoimento aconteceu depois, né, na prisão dele.

Advogado de Carlos Alberto:
Tá, e o que que tinha na extração de dados que indicava que ele tinha envolvimento?

PC Vinicius:
É o que eu acabei de dizer, doutor. Os usuários pediam para o Rodrigo, em algumas oportunidades o Rodrigo compartilhou o contato de Carlos Alberto Meneguz, que a gente chegou nesse nome através de investigação de várias ferramentas. Então, ele indicava e falava, pode procurar esse rapaz aí para pegar. São as mensagens. [...]

Advogado de Wanderson
: Em relação ao Wanderson, o vulgo mineirinho, na mensagem está descrito cabalmente que o Rodrigo pedindo ele pra buscar o suposto de corrupção e sem vitória?

PC Vinicius:
Doutor, é... Eu confio no meu relatório, eu não vou saber especificamente isso, eu não vou saber específico isso agora, porque é um relatório muito extenso, como eu já disse, muito grande.

Advogado de Wanderson
: Você sabe me recordar se foi por duas vezes que consta o nome do Wanderson na interceptação telefônica?

PC Vinicius:
Interceptação não houve, né? Não houve interceptação telefônica. No relatório de extração que o senhor fala? No relatório de análise?

Advogado de Wanderson
: É.

PC Vinicius:
Eu não me recordo ao certo, mas foram poucas vezes que constaram o nome do Wanderson nesse relatório. Todavia, como eu disse, o Wanderson, ele já era investigado nós já há um certo tempo.

Advogado de Wanderson
: Mas durante essa investigação, vocês tiveram êxito e achar alguma droga com ele? Já chegou a ser preso? Ou alguém denunciou ele? Haveria drogas que ele era traficante? Era autônomo ou trabalhava com o Rodrigo?

PC Vinicius:
Doutor, como eu disse, já chegaram diversas informações sobre o Mineiro, sobre o Wanderson. Inclusive, a gente pediu telemática dele uma vez pra ver o que a gente conseguia dele. Havia informação que ele traficava em torpecente junto com o Rodrigo. Mas a prisão dele foi realizada em Minas Gerais. Eu, em Minas Gerais, acredito eu que não foi apreendido nada em posse dele, não [...].

Frisa-se que a palavra dos policiais que participaram da condução das investigações tem relevância, conforme já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

-destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que o depoimento do agente é harmônico com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Por todo o exposto, conforme asseverado em sentença “
não se pode, ademais, questionar a função de liderança exercida por Rodrigo no referido grupo, pois este figurava como o principal adquirente das drogas junto aos fornecedores, distribuindo-as aos vapores para posterior revenda, apropriando-se, ademais, da maior parcela dos lucros auferidos
”.

Assim, o delito de associação restou cabalmente comprovado, e a condenação deve ser mantida.

1.4. Da Lavagem de Capitais

A condenação de Rodrigo por lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) também deve ser mantida.

A autoria e materialidade do crime ficou comprovada pelos comprovantes de transferências bancárias que se extraem das págs. 638/644 do , bem como dos diálogos de págs. 202/203, de págs. 477/478 (todas do ID 16453549 )em que constata-se que a chave “pix” de destino das transações bancárias era vinculada ao CNPJ 406-513-730001-21, da empresa de RODRIGO RADAELLI PORTES.

Escancara mais ainda a autoria e dolo do agente de praticar o crime do art. 1º da Lei 9.613/98 o diálogo que se extrai da pág. 473 do ID 16453549, em que Rodrigo admite que “
Lava Jato dá um dinheiro, mas é só pra lavar um dinheiro mesmo. Eu cansei de ficar me matando de trabalhar, eu estou fazendo só o básico pra manter o lava jato
”.

Portanto, não resta dúvidas que o apelante utilizava a conta bancária e a estrutura de sua pessoa jurídica ("Lava-Jato do Radaelli") para receber valores do tráfico (via PIX) e misturá-los com o faturamento lícito da empresa, com o dolo específico de ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos, conferindo-lhes aparência de licitude.

Isto posto, manter a condenação é medida que se impõe.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

5
. DA DOSIMETRIA DA PENA

CARLOS MENEGUCE

No crime do art. 35 da Lei 11.343/06 o magistrado empregou a seguinte fundamentação:

80-
Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de associação ao tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que já foi condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos de nº 0000658-26.2013.8.08.0016. A
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que auferia renda da prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo tal conduta totalmente transgressora. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de associação ao tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são normais à espécie. As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. O comportamento da vítima em nada influiu.

181- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao acusado CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (03 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa), fixo a PENA-BASE em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

Inicialmente, quanto à
culpabilidade
, verifica-se que foi utilizado o critério qualitativo (presença ou ausência) e não o critério quantitativo (grau de culpabilidade), o que não é acertado, uma vez que a análise qualitativa integra o conceito analítico/tripartido de crime (fato típico, ilícito e culpável), a ver jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram a reprovabilidade acentuada na conduta do paciente por ter abordado uma vítima jovem do sexo feminino, indefesa na ocasião, no portão de sua casa, mediante arma de fogo e com um comparsa; em seguida, quanto à segunda vítima, encostou-lhe a arma de fogo no peito.

[...]

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.

(HC n. 423.706/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.) - destaquei.

Isso posto, é devido o afastamento de tal circunstância judicial.

Os antecedentes criminais foram adequadamente desvalorados com base em condenação anterior, ao que deve ser mantida a desvaloração da circunstância judicial.

A
conduta social
foi desvalorada por elemento ínsito ao crime de associação para o tráfico, isto é, porque o réu “
auferia renda da prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas
”, portanto, deve ser afastada.

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser neutralizados, uma vez que: “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes.
” (STJ, HC nº 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, J: 17/2/2011).

Os motivos do crime elencados (lucro fácil/ganância) e suas consequências à sociedade são
genéricos e inerentes ao tipo penal
, devendo ser desvalorados.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, verifico que, bem como a fundamentação para desvalorar a conduta social e os motivos do crime, são ínsitas ao crime. Nesse sentido colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO. REDUTORA DA PENA . ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO . AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS . PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA . CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 . O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art . 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal. 3. A culpabilidade foi considerada elevada pelo fato de o acusado ter consciência da ilicitude de sua conduta. Ocorre que "a consciência da ilicitude do fato não justifica a exasperação da pena-base, porque é elemento que diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, assim definida como elemento integrante da estrutura do crime em sua concepçã tripartida, e não à culpabilidade em sentido lato, a qual se refere a maior ou menor reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada" (HC 287 .449/MG, Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe 12/3/2015). 4.
Quanto aos motivos e às consequências, estes foram valorados em elementos inerentes ao tipo penal - lucro fácil e efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação criminosa - configurando, assim, fundamentação genérica e inidônea para exasperação da pena-base, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
5 . Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Juiz de primeiro grau não motivou a escolha da fração e o Tribunal de origem, ao mantê-la, não apresentou argumentação válida. Nesse contexto, mostra-se ilegal a aplicação da redutora em patamar diverso do máximo previsto no art. 33, § 4º da Lei n . 11.343/2006, porquanto ausente motivação concreta que o justifique. Precedentes. 6 . Tendo em vista o redimensionamento da pena, necessário fixar o regime mais adequado. No caso, tendo a pena ficado em patamar inferior a 4 anos, paciente primário, com circunstâncias judiciais favoráveis, mostra-se adequado o regime aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7 . Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente e fixar o regime aberto, substituída a pena corporal por duas medidas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

(
STJ - HC: 382187 ES 2016/0325649-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2017
) - destaquei

Portanto, remanesce desvalorada somente a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

A defesa pleiteia o reconhecimento da confissão. Verifico que a confissão extrajudicial do réu foi utilizada pelo Magistrado para fundamentar a condenação. Assim, nos termos da Súmula 545 do STJ, "A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador".

Reconheço a atenuante, no entanto, como o magistrado – não obstante ter reconhecido a desavaloração de diversas circunstância judiciais – manteve a pena-base no mínimo legal, em respeito ao enunciado da Súmula 231 do STJ, deixo de proceder a novo decréscimo de pena.

WANDERSON DE CARVALHO TIAGO

Quanto a este apelante, o magistrado desvalorou a pena com base nos seguintes fundamentos:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de associação ao tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, eis que o contrário não restou comprovado nos autos. A
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que auferia renda da prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo tal conduta totalmente transgressora. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de associação ao tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são normais à espécie. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. O comportamento da vítima em nada influiu.

110- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao acusado WANDERSON DE CARVALHO TIAGO, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (03 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa), fixo a PENA-BASE em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

Repriso a fundamentação empregada anteriormente para afastar a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade por ter sido considerada a culpabilidade de acordo com o conceito analítico de crime; e para afastar a conduta social, os motivos e consequências do crime por remeterem a fatores ínsitos à prática do crime de associação para o tráfico: auferir lucro com a prática do tráfico de drogas, a busca do lucro fácil e a propagação do sentimento de insegurança.

RODRIGO RADAELLI PORTES

- Art. 35 da Lei 11.343/06

No que se refere à condenação nas iras desse crime, verifica-se que o magistrado adotou os seguintes argumentos:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de associação ao tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, eis que o contrário não restou comprovado nos autos. A
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que auferia renda da prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo tal conduta totalmente transgressora. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de associação ao tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são normais à espécie. As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. O comportamento da vítima em nada influiu.

137- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao acusado RODRIGO RADAELLI PORTES, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (03 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa), fixo a PENA-BASE em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

Ratifico o entendimento anterior para decotar a valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais. Quanto à
culpabilidade
, afasto o aumento por ter sido fundamentada no conceito analítico de crime. No que tange à
conduta social, motivos e consequências
, excluo o desvalor por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal de associação para o tráfico, tais como a obtenção de lucro e o impacto na segurança pública.

- Art. 1°, §1°, inciso I, da Lei 9.613/98

A ver a fundamentação da dosimetria da primeira fase da pena deste crime:

-
Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de lavagem de dinheiro quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, eis que o contrário não restou comprovado nos autos. A
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que valia-se do estabelecimento comercial de sua titularidade, denominado "Lava-Jato do Radaelli", para fins de movimentação de valores provenientes do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, sendo tal conduta totalmente transgressora. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de lavagem de dinheiro, são injustificáveis pois pretendia o branqueamento de capitais oriundos do tráfico de drogas, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são normais à espécie. As
consequências do crime
, não se limitam apenas a ocultar valores de procedência ilícita, mas revela verdadeira sofisticação criminosa, com a constituição de empresa de fachada, movimentações financeiras com aparência de legalidade e integração de capitais espúrios no mercado formal, tudo a serviço da consolidação de lucros oriundos do tráfico de drogas; portanto, devendo ser desfavorável ao réu. O comportamento da vítima em nada influiu.

148- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao acusado RODRIGO RADAELLI PORTES, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 1°, §1°, inciso I, da Lei 9.613/98 (03 a 10 anos de reclusão e pagamento de multa), fixo a PENA-BASE em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

No tocante à culpabilidade, observa-se o equívoco na aplicação do critério qualitativo (mera existência de culpabilidade) em detrimento do quantitativo (grau de reprovabilidade da conduta). Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a análise qualitativa é elemento integrante do conceito analítico de crime (fato típico, ilícito e culpável), não servindo, portanto, para justificar a exasperação da pena-base:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram a reprovabilidade acentuada na conduta do paciente por ter abordado uma vítima jovem do sexo feminino, indefesa na ocasião, no portão de sua casa, mediante arma de fogo e com um comparsa; em seguida, quanto à segunda vítima, encostou-lhe a arma de fogo no peito.

[...]

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.

(HC n. 423.706/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.) - destaquei.

Isso posto, é devido o afastamento de tal circunstância judicial.

O vetor
conduta social
foi desvalorado com base no fato de valer-se do seu estabelecimento comercial para movimentar valores provenientes de prática delitiva, portanto, deve ser afastada, pois a “
desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal
” (STJ - AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016).

Os
motivos do crime
também são inerentes ao crime de lavagem de dinheiro, isto é, o “branqueamento de capitais oriundos do tráfico de drogas”, de maneira que devem ser igualmente afastados.

Por fim, as consequências do crime são desvaloradas com elementos do crime de lavagem de dinheiro por conversão em ativos lícitos (art. 1º, §1º, I da Lei nº 9.613/98): “
constituição de empresa de fachada, movimentações financeiras com aparência de legalidade e integração de capitais espúrios no mercado formal, tudo a serviço da consolidação de lucros oriundos do tráfico de drogas
”. Portanto, também deve-se afastar tal fundamentação.

Passo ao cálculo das penas:

CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA

A) Associação para o Tráfico (Art. 35):

1ª Fase: Pena-base no mínimo: 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.

2ª e 3ª Fases: Sem alterações.

Pena Definitiva: 03 anos de reclusão e 700 dias-multa, com regime inicial aberto, no termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

WANDERSON DE CARVALHO TIAGO

Associação para o Tráfico (Art. 35):

1ª Fase: Pena-base no mínimo: 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.

2ª e 3ª Fases: Sem alterações.

Pena Definitiva: 03 anos de reclusão e 700 dias-multa, com regime inicial aberto, no termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

RODRIGO RADAELLI PORTES

A) Associação para o Tráfico (Art. 35):

1ª Fase: Pena-base no mínimo legal: 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.

2ª e 3ª Fases: Sem alterações.

Pena Definitiva: 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

B) Lavagem de Dinheiro (Art. 1º, Lei 9.613/98):

1ª Fase: Pena-base no mínimo legal: 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa.

2ª e 3ª Fases: Sem alterações.

Pena Definitiva: 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

CONCURSO MATERIAL (Art. 69 CP): 6 (seis) anos de reclusão 710 (setecentos e dez) dias-multa. Regime Inicial: semiaberto (art. 33, §2º, b, CP).

6
. DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pleito de liberdade provisória, caso este voto seja vencedor, entendo ser necessária a
compatibilização
da prisão preventiva para o apelante RODRIGO, tendo em vista o regime de cumprimento inicial de penal fixado passar a ser o semiaberto. Nesse sentido, colaciono julgados exemplificativos da consolidada jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. A defesa alega constrangimento ilegal, pois, após a condenação em primeira instância ao regime semiaberto, a sentença manteve sua prisão preventiva, que seria incompatível com o regime inicial de pena fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão posta diz respeito a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. 5. Busca-se a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 8.
A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário.
lV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 957.932; Proc. 2024/0417291-8; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025)
- destaquei

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. O pleito defensivo relativo à ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva não comporta acolhida, tendo em vista que, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao risco concreto de reiteração delitiva, seria necessário o exame de matéria fática, providência vedada na estreita via do habeas corpus, que pressupõe cognição célere e prova pré-constituída do direito alegado. 2. Tendo as instâncias ordinárias fixado o entendimento de que a prova testemunhal indica que o paciente, de maneira reiterada, dedicava-se à comercialização de drogas, não há como afastar referida conclusão. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. "O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AGRG no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 5.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução
.
6. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-RHC 194.084; Proc. 2024/0060687-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024)
- destaquei

No que se refere aos apelantes CARLOS e WANDERSON, considerando a alteração de regime, não mais subsistem os fundamentos que outrora justificaram a decretação da prisão preventiva, mostrando-se a sua manutenção, neste momento, inadequada e desproporcional frente à nova realidade jurídica consolidada no processo.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 316 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA e a WANDERSON DE CARVALHO TIAGO
, com a
SUBSTITUIÇÃO
da prisão preventiva por medidas cautelares, as quais devem ser fixadas a critério do Juízo de primeiro grau e cumpridas até que haja o trânsito em julgado.

Determino
que o juízo de origem
EXPEÇA
o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor dos Réus
CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA e a WANDERSON DE CARVALHO TIAGO
, pondo-os imediatamente em liberdade
se por outro motivo não se encontrarem preso
, devendo constar expressamente as medidas cautelares que forem fixadas.

Decorridos 24hs, não estando em liberdade, notifique-se a DD. Autoridade para fazê-lo em igual prazo, sob pena de crime de desobediência.

Comunique-se esta decisão ao Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante para as providências cabíveis

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver os apelantes da condenação nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

É como voto.

1
A título exemplificativo cito: Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Materialidade do delito . Ausência de apreensão de drogas. Existência de outros elementos indicativos da mercancia ilegal. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Ligação do investigado com grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de drogas . Prova apta, autônoma e suficiente para a comprovação da prática delituosa. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1 . A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3 . Agravo ao qual se nega provimento. (STF - RE: 00000000000001563311 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.